Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721819-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FORZANI FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO ARAGUAIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO FORZANI FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da intitulada “ação de nulidade de assembleias condominiais c/c danos materiais” (processo n. 0718934-74.2020.8.07.0007), que acolheu a prefacial de coisa julgada suscitada na contestação, “em relação aos pedidos de anulação da assembleia que trataram do aumento do condomínio ocorrida no dia 25/04/2018”. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator